Tribunal: CARF
Processo: 13707.001802/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13707.001802/2008-97
ACÓRDÃO
2202-011.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIR DE ABREU DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA.
Não está caracterizada a decadência (art. 174, I do Código Tributário
Nacional), na medida em que o sujeito passivo foi intimado do início da
atuação fiscal tendente à constituição do crédito tributário no prazo de
cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício subsequente a
31/12/2004.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.001802/2008-97
2
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 06, lavrada em face do contribuinte
acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 2.123,72, já acrescido de multa de
ofício e de mora e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação, às fls. 09 e 10, foram apuradas as seguintes infrações:
- Compensação Indevida de Imposto Complementar no valor de R$ 454,87.
- Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 17.452,44,
referente à fonte pagadora MINISTÉRIO DA JUSTICA, CNPJ 00.394.494/0111-70.
Interpôs o Contribuinte impugnação ao Lançamento, alegando que em
12/01/2007 fez sua Declaração conforme valores fornecidos pelo Ministério da
Justiça e Departamento da Polícia, valor de R$ 59.178,13.
Logo após, em 05/03/2005, recebeu do Departamento de Polícia Rodoviária
comprovantes do Ministério da Justiça no valor de R$ 49.893,44 e do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal de R$ 26.737,13, valor bruto total de
R$ 76.630,57, valor que foi declarado em 18/04/2005, conforme recibo de
internet 234126822508 e, corrigindo o item da Declaração de que é retificadora
sim.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2004 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. O lançamento é efetuado
de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos em sua
Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou
devido. (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.001802/2008-97
3
Decreto 3.000 de 26/03/1999 RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO
COMPLEMENTAR. Consolidase administrativamente o crédito tributário
relativo à matéria não impugnada, na forma do art. 17 do Decreto
70.235/72

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve a prescrição da cobrança do crédito tributário
prevista no art. 174 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não está caracterizada a decadência (art. 174, I do Código Tributário Nacional), na
medida em que o sujeito passivo foi intimado do início da atuação fiscal tendente à constituição
do crédito tributário dentro do prazo de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício
subsequente a 31/12/2004.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 55
DF CARF MF
Original